Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-44.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001788-44.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.670.721-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), L. S. R. D. O. - CPF: 069.164.841-79 (EMBARGADO), LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.670.721-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão que concedeu tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar domiciliar (home care) a menor com grave quadro neurológico, afastando, naquele momento, limitações contratuais de cobertura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto: (i) à presença dos requisitos da tutela de urgência; (ii) à obrigatoriedade de custeio de tratamento fora da rede credenciada e aos limites de reembolso; e (iii) à análise de coparticipação e limites contratuais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão reconheceu expressamente a presença dos requisitos da tutela de urgência, com base na gravidade do quadro clínico da paciente, na prescrição médica e no risco de dano irreparável à saúde.

5. Firmou-se o entendimento de que a negativa de cobertura é abusiva quando há indicação médica, cabendo ao profissional assistente definir o tratamento adequado.

6. A questão relativa ao reembolso fora da rede credenciada foi analisada, concluindo-se pela necessidade de dilação probatória e exame aprofundado das cláusulas contratuais, inviável em sede de cognição sumária.

7. Quanto à coparticipação e limites contratuais, consignou-se a ausência de elementos suficientes nos autos, devendo a matéria ser apreciada pelo juízo de origem após instrução probatória.

8. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, evidencia-se que a pretensão recursal visa apenas rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados. Recurso desprovido, mantido o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou a decisão de tutela de urgência.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente, sobretudo em situações de urgência e risco à saúde. 3. Questões relativas a limites contratuais e reembolso podem demandar dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A,

em face do v. acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado. Primeiramente, alega que o acórdão deixou de enfrentar a ausência de comprovação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente no que se refere à inexistência de prova técnica apta a demonstrar a necessidade de internação domiciliar em regime intensivo, defendendo que os cuidados indicados seriam de natureza básica, compatíveis com cuidador leigo.

Aduz, ainda, omissão quanto à necessidade de limitação do reembolso aos termos contratuais, nos moldes do art. 12, VI, da Lei n.º 9.656/98, bem como à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que eventual custeio fora da rede credenciada deve observar os limites previamente pactuados.

Aponta, também, omissão no tocante à análise da possibilidade de cobrança de coparticipação, argumentando que o acórdão não considerou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que teria se manifestado pelo provimento parcial do recurso para autorizar a cobrança nos limites contratuais.

Ainda, requer o enfrentamento expresso de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, com a consequente revogação da tutela de urgência, limitação do reembolso aos parâmetros contratuais e manifestação acerca da coparticipação, ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento das matérias indicadas.

O recurso é tempestivo (id. 357973383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Contra essa decisão insurge-se a agravante sustentando, em síntese, a inexistência de indicação clínica para internação domiciliar nos moldes determinados, bem como a ausência de previsão legal ou contratual que a obrigue a custear integralmente o tratamento indicado, especialmente com profissionais fora da rede credenciada.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Da análise dos autos de origem, consta que a Agravada Lívia, com 11 anos de idade, beneficiária do plano de saúde agravante, sofreu grave acidente automobilístico, resultando em politraumatismo e parada cardíaca, sendo diagnosticada com tetraplegia espástica, associada a sequela cognitiva grave, disfagia, disartria e afasia, apresentando resposta verbal ausente e padrão flexor anormal (CID-10: G80).

Por conta disso, a menor possui total dependência para deslocamentos e atividades cotidianas como banho, higiene íntima, necessidades fisiológicas, alimentação, ministração de medicamentos, entre outros.

Após prescrição médica de tratamento multidisciplinar e acompanhamento de técnico de enfermagem (id. 214694470,
originários)
e diante da indisponibilidade de profissionais aptos e credenciados na rede do plano (id. 214694473 e 214694474,
originários),
a autora iniciou os tratamentos prescritos com médicos não credenciados.

Não é demais ressaltar que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, estando submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G - Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990.

A par disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, determinar o tratamento adequado ao quadro clínico do segurado, sendo abusiva a negativa de cobertura para tratamento prescrito pelo médico especialista, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, os documentos médicos juntados aos autos evidenciam a gravidade do quadro clínico da autora, diagnosticada com tetraplegia espástica associada a severas sequelas neurológicas, sendo-lhe prescrito tratamento multidisciplinar intensivo, com sessões frequentes de fisioterapia e fonoaudiologia, além da necessidade de deslocamento por ambulância e acompanhamento por técnico de enfermagem durante o período diurno.

Não obstante a isso, embora o plano Agravante sustente que o tratamento pretendido não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS, sendo devida a recusa, a Lei n.º 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, dispõe que a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

(...)Assim, restando devidamente comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se evidenciam diante da debilitada condição de saúde aliada à tenra idade da assistida, elementos que também apontam que o perigo de irreversibilidade da medida se dá em relação à parte agravada, tenho que a negativa em fornecer o tratamento domiciliar na modalidade indicada pela médica assistente poderá ocasionar complicações na saúde da Agravada.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, notadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

No que tange ao argumento da agravante de que eventual tratamento realizado fora da rede credenciada deveria observar os limites contratuais de reembolso, verifica-se que tal questão demanda análise mais aprofundada dos termos contratuais, a fim de se verificar se há previsão específica para tais situações e, em sendo o caso, quais seriam os limites aplicáveis.

Com efeito, a adequada apreciação da matéria exige exame detalhado das cláusulas contratuais, bem como eventual produção de outras provas aptas a demonstrar a forma de cálculo do reembolso, a existência de limites previamente pactuados e sua incidência no caso concreto, circunstâncias que evidenciam a necessidade de dilação probatória.

A propósito, a própria decisão recorrida já consignou que
“não há nos autos elementos que demonstrem qual o percentual de coparticipação previsto contratualmente ou qual o valor da mensalidade do plano, o que impossibilita, neste momento, a análise da razoabilidade da cobrança e a fixação de um limite específico”.

Assim, além de demandar maior aprofundamento fático-probatório, a análise da questão neste momento processual também poderia implicar indevida antecipação de matéria ainda não suficientemente debatida na origem, motivo pelo qual deve ser reservada ao juízo de primeiro grau, no momento processual oportuno.

No que se refere ao pedido subsidiário de dilação do prazo para cumprimento da obrigação, igualmente
não assiste razão à agravante.

Cumpre observar que o prazo de 05 (cinco) dias fixado na decisão recorrida mostra-se razoável e compatível com os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal em demandas envolvendo cobertura de tratamento médico por operadoras de plano de saúde, especialmente em situações que envolvem tutela de urgência e risco à saúde do beneficiário.

No que se refere à multa diária fixada,
não se verifica
, em juízo preliminar, qualquer desproporcionalidade ou inadequação. O valor estipulado mostra-se compatível com a natureza da obrigação imposta, além de estar em consonância com parâmetros adotados em casos análogos envolvendo cobertura de tratamento de saúde, revelando-se medida idônea e necessária para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial.

Logo, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela BRADESCO SAUDE S/A, mantendo incólume a r. decisão combatida. (...)”
(ID. 353605875)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Com efeito, no que tange à alegada ausência de comprovação dos requisitos da tutela de urgência, o acórdão foi expresso ao reconhecer a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, com base na gravidade do quadro clínico da beneficiária, na prescrição médica de tratamento multidisciplinar intensivo e no risco de agravamento irreversível de sua saúde em caso de interrupção do tratamento.

Ademais, consignou-se que a negativa de cobertura pelo plano de saúde se mostra abusiva diante da indicação médica, sendo pacífico o entendimento de que compete ao profissional assistente definir o tratamento adequado, sobretudo em situações de urgência e risco à vida.

No tocante à limitação do reembolso aos termos contratuais, igualmente não se verifica omissão. O acórdão apreciou a matéria ao consignar que tal questão demanda análise mais aprofundada dos termos contratuais e eventual dilação probatória, não sendo possível sua definição em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, sob pena de indevida antecipação do mérito.

Da mesma forma, quanto à coparticipação, restou expressamente consignado que inexistem, neste momento processual, elementos suficientes para aferição da razoabilidade da cobrança e fixação de limites, razão pela qual a matéria deve ser analisada pelo juízo de origem no momento oportuno, após adequada instrução probatória.

Assim, observa-se que o acórdão enfrentou, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante, todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em omissão.

Portanto, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026